Tribunal: STF
Processo: ARE 1475617
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. ARTIGO DE OPINIÃO. COMENTÁRIOS EM PUBLICAÇÃO. DISCURSO DE ÓDIO. PALAVRAS QUE EXTRAPOLAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 



    1. A parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer para retirar matéria jornalística publicada no sítio eletrônico do Jornal da Cidade e na rede social twitter do jornal, além de todos os comentários que mencionem o nome da requerente, sob pena de multa diária. Além disso, cumulou o pedido de condenação em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais. Para tanto, defende que a forte repercussão da matéria trouxe prejuízos à sua reputação enquanto cientista e ocupante de cargo de gestão no Ministério da Saúde. Afirma, ainda, que a matéria defende a responsabilização das pessoas que teriam utilizado o medicamento hidroxicloroquina em altas dosas na cidade de Manaus/AM, acarretando a morte de diversas pessoas. 



    2. A sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos. Em sua fundamentação, o juízo sentenciante ressaltou a necessidade de compatibilização entre liberdade de expressão e de informação com os direitos da personalidade. Nesse aspecto, reafirmou o entendimento do STJ no sentido de não caracterizar responsabilidade civil a publicação de matéria jornalista ácida quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais. Insatisfeita, a autora interpôs apelação defendendo a procedência total dos pedidos. Para tanto, aponta que a reportagem tem cunho sensacionalista e desborda os limites constitucionais ao realizar pré-julgamento de culpa sem apuração adequada dos fatos. Por isso, não seria possível confundir crítica com ofensa.



    3. A publicação foi devidamente sinalizada como um artigo de opinião e não como reportagem jornalística. Assim, não é possível dizer que o leitor pode confundir o texto com uma matéria jornalística devidamente estruturada, com o compromisso de descrever fatos de maneira fundamentada. Pelo contrário, ao categorizar o artigo como de opinião, o jornal deixa expresso que o texto possui viés argumentativo e trata de assunto polêmico, veiculando a opinião do articulista e não necessariamente do jornal, que pode, inclusive, publicar opiniões em sentidos contrários, deixando ao leitor o crivo sobre o que entende correto. 



    4. O articulista expressou a sua opinião sobre a defesa hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19, defendendo uma linha de pensamento e atacando autoridades públicas nacionais e internacionais. A opinião expressada fica explícita quando se analisa o conteúdo da publicação, construída por meio de texto excessivamente adjetivado, que não se aprofunda nas nuances do debate e nem se preocupa em traçar um liame coerente entre os argumentos apresentados. Talvez essa construção não fosse possível enquanto texto jornalístico, mas pode existir enquanto opinião resguardada pelo direito à liberdade de expressão (art. 3º, I, Marco Civil da Internet), desde que não caracterize discurso de ódio. 



    5. Os gestores públicos estão sujeitos à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Assim, não são todas as críticas capazes de macular a honra e dignidade das pessoas físicas ocupantes de cargos públicos, mormente porque a conduta do indivíduo se mistura à do gestor, passível de críticas mais contundentes. No caso dos autos, diante da necessidade de ponderação sobre a compatibilização prática entre exercício e abuso de direito, entendo dever prevalecer a liberdade de expressão de forma ampla. 



    6. Consoante delineado pelo STF, a livre participação política e o princípio democrático protegem também as críticas à agentes estatais, garantindo a participação dos cidadãos nas coisas públicas. A liberdade de expressão se fortalece em ambiente de total visibilidade e possibilidade de crítica aos gestores públicos, pois não se direciona “somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”. Precedente: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT. ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019. 



    7. O julgamento da ADPF 130 consolidou a proibição enfática à censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional a intervenção dos órgãos estatais na divulgação de notícias e opiniões, pois a liberdade de expressão goza de posição de relevo no Estado Democrático de Direito brasileiro por ser pré-condição para o exercício de liberdades fundamentais. Precedentes: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A vs JUÍZA DE DIREITO DA 7 ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018; EDGAR ACOSTA DIAZ e SILOE JOAO DE ALMEIDA JUNIOR vs QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP e ETELMINO ALFREDO PEDROSA. Acórdão 1401445, 07389090320208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. 



    8. Quanto aos comentários dos usuários nas postagens, embora possuam conteúdo ácido, não acrescentam muito. A maior parte deles concorda com os argumentos do texto opinativo, denominando as pessoas de maquiavélicas e as mandando ir para o inferno. Contudo, uma das postagens extrapola o direito à livre manifestação do pensamento ao defender o fuzilamento em praça pública dos envolvidos no estudo, o que certamente configura discurso de ódio. 9. São ilícitas as manifestações de pensamento que ameaçam, exteriorizam hostilidade e violência, desqualificam, ou rompam com os deveres de civilidade e urbanidade impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro. A ameaça de morte por fuzilamento em ambiente público (rede social) traduz pensamento intolerante que não pode ser perpetuado e atenta contra os princípios dos direitos humanos e do exercício da cidadania digital (art. 2º, II), da pluralidade e da diversidade (III), todos previstos no Marco Civil da Internet. A disciplina do uso da internet no Brasil deve ser pautada pelos princípios da garantia da liberdade de expressão (art. 3º, I) e da preservação da segurança da rede pelo estímulo de boas práticas (art. 3º, V). Além disso, o poder público deve agir para promover a cultura e a cidadania (art. 24, IX), o que certamente não será possível caso os usuários possam defender o fuzilamento uns dos outros livremente pela rede de computadores. 10. Apelação provida em parte para reformar a sentença e determinar a retirada da postagem, pelo Twitter, realizada pelo usuário @*****, postada às 23:35 do dia 15/05/2020, consoante a página 11 do ID 31984418." (e-doc. 18, p. 1-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. X, da Constituição da República. Afirma que não há discussão de fatos em seu recurso, mas, sim, do que estabelece o art. 5º, inc. X, da Constituição da República. Alega, em relação ao dano causado pela veiculação da publicação objeto dos autos, que os "efeitos já foram produzidos e sua existência é de fácil verificação com todas as provas examinadas já nos autos". Argumenta que foi acusada falsamente de matar pessoas. Discorre sobre a matéria jornalística e cita notícias sobre a condenação do jornal no qual tal matéria foi publicada em diversas oportunidades. Sustenta que a situação dos autos difere do que se decidiu quando do julgamento da ADPF nº 130/DF — "as conclusões do C. STF nesse julgamento em nada se aplicam ao caso apresentado ao E. TJDFT" (e-doc. 26).



    4. Twitter Brasil apresentou contrarrazões nas quais alega que o recurso extraordinário interposto é "manifestamente inadmissível, diante da flagrante incidência das Súmulas nºs. 279 e 282 do Egrégio Supremo Tribunal Federal". Argumenta que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Afirma que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 30).



    5. J. Pinheiro Tolentino Filho Eireli e José Pinheiro Tolentino Filho apresentaram contrarrazões nas quais alegam que a recorrente pretende "rediscutir em sede de Recurso Extraordinário as provas dos autos, tratando-se de puro e simples revolvimento fático-probatório". Afirmam que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria ou violação ao dispositivo constitucional mencionado no recurso. Sustentam, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 32).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, "para dissentir da conclusão adotada pela turma julgadora e verificar a procedência dos argumentos consignados pela parte insurgente, também seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF" (e-doc. 35).



    7. O recurso especial interposto pela ora recorrente foi inadmitido sob o fundamento de que não é possível reexame de questões fático-probatórias em recurso especial (e-doc. 35). Interposto agravo, esse foi monocraticamente conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, para não não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que "não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei" (e-doc. 50).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No caso em debate, o articulista expressou a sua opinião sobre a defesa hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19, defendendo uma linha de pensamento e atacando autoridades públicas nacionais e internacionais. A opinião expressada fica explícita quando se analisa o conteúdo da publicação, construída por meio de texto excessivamente adjetivado, que não se aprofunda nas nuances do debate e nem se preocupa em traçar um liame coerente entre os argumentos apresentados. Talvez essa construção não fosse adequada enquanto texto jornalístico, mas pode existir enquanto opinião resguardada pelo direito à liberdade de expressão (art. 3º, I, Marco Civil da Internet), desde que não caracterize discurso de ódio. 



    Sobre o direito aplicável à espécie, entendo que os gestores públicos estão sujeitos à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Assim, não são todas as críticas capazes de macular a honra e dignidade das pessoas físicas ocupantes de cargos públicos, mormente porque a conduta do indivíduo se mistura à do gestor, passível de críticas mais contundentes. No caso dos autos, diante da necessidade de ponderação sobre a compatibilização prática entre exercício e abuso de direito, entendo dever prevalecer a liberdade de expressão de forma ampla. 



    Consoante delineado pelo STF, a livre participação política e o princípio democrático protegem também as críticas à agentes estatais, garantindo a participação dos cidadãos nas coisas públicas. A liberdade de expressão se fortalece em ambiente de total visibilidade e possibilidade de crítica aos gestores públicos, pois não se direciona “somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”. Precedente: ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019. Requerente: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT.



    O julgamento da ADPF 130 consolidou a proibição enfática à censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional a intervenção dos órgãos estatais na divulgação de notícias e opiniões, pois a liberdade de expressão goza de posição de relevo no Estado Democrático de Direito brasileiro por ser pré-condição para o exercício de liberdades fundamentais. Precedente:



    (...)



    Filio-me ao entendimento do juízo sentenciante no sentido de que as publicações não ofenderam o direito à imagem da autora e estão protegidas pelo direito à liberdade de expressão. Por isso, ausente a ocorrência de ato ilícito, não há falar em indenização por dano moral." (e-doc. 18, p. 10-11).



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130/DF, reiterou a ampla liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2019, p. 06/11/2019).



    10. Conforme deixou claro esta Suprema Corte, é descabida a censura prévia à atividade jornalística, o que não impede o controle judicial realizado posteriormente, para verificação de existência ou não de excessos cometidos por meio do exercício de tal atividade, que acarretem violações, dentre outros, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos indivíduos, direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.



    11. No caso em análise, a partir das provas carreadas aos autos, concluiu o Tribunal de origem que "as publicações não ofenderam o direito à imagem da autora e estão protegidas pelo direito à liberdade de expressão" (e-doc. 18, p. 11).



    12. Resta evidente que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados pela recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Conforme exposto no relatório, a essa mesma conclusão também chegaram o Tribunal de origem, na análise da admissibilidade do recurso extraordinário, e o Superior Tribunal de Justiça, na análise do recurso especial.



    13. Ainda que a recorrente afirme que não discute fatos em seu recurso, a peça recursal é permeada de exposição de sua interpretação acerca da matéria jornalística discutida e de como essa lhe causou danos, não se sustentando a afirmação feita.



    14. Assim, incide no caso o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    15. No mesmo sentido do ora decidido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO."



    (RE nº 586.463-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 17/10/2022).



    "DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido."



    (RE nº 1.372.583-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 05/10/2022).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator